Tribunal: TJBA
Processo: 8040847-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040847-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA.

Advogado(s)
:
LEONARDO LUIZ TAVANO

AGRAVADO: JOSE ROMUALDO SOUZA COSTA

Advogado(s)
:
MAICO CARLOS LINS OLIVEIRA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA EM SEDE DE DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO PROCEDE. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO ANEXADO AOS AUTOS. QUESTÕES MERITÓRIAS QUE NÃO PODEM SERVIR COMO FUNDAMENTO AO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por American Tower do Brasil – Cessão de Infraestrutura Ltda. contra decisão interlocutória proferida pela Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo da Comarca de Jeremoabo/BA, que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ora agravante e determinou o prosseguimento do feito com designação de audiência de instrução e julgamento.

II. Questão em discussão: Verifica-se a controvérsia acerca da legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da ação de cobrança relativa ao período anterior à sua suposta vinculação contratual com o autor.

III. Razões de decidir: A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, considerando-se verdadeiras, para fins de análise preliminar, as alegações constantes na inicial. A narrativa de que a agravante procurou o autor para regularizar a situação de uso do imóvel e firmou contrato de locação demonstra pertinência subjetiva com o objeto da demanda. A discussão sobre a responsabilidade por débitos anteriores e a validade de contratos firmados com terceiros deve ser debatida no mérito, após instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A aferição da legitimidade passiva deve considerar as alegações constantes na petição inicial, à luz da teoria da asserção. A existência de contrato firmado entre o autor e a parte agravante, ainda que em momento posterior, justifica a manutenção desta no polo passivo da demanda até o julgamento do mérito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040847-53.2024.8.05.0000
, da comarca de Jeremoabo, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça